Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga que rejeitou a queixa-crime apresentada e determinou o arquivamento dos autos com fulcro no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal (ID 67188859).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67188862). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que as apeladas, ao registrarem o boletim de ocorrência contra a apelante, por crime de apropriação indébita que sabiam inexistente, tiveram a nítida intenção de ofender a honra objetiva da recorrente, maculando sua imagem perante a sociedade. Aduz que, ao agirem assim, as apeladas praticaram a conduta descrita no art. 138 do CP. Pede a reforma da sentença, nos termos expostos.4. Contrarrazões das quereladas pelo desprovimento do recurso (ID 67188891)..II. Questão em discussão5. Saber se o animus caluniandi se faz presente no caso.III. Razões de decidir6. As razões da apelante não merecem prosperar.7. Com efeito, o crime de calúnia está previsto no art. 138 do Código Penal e consiste na conduta de "caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime". É dizer, para a configuração do crime de calúnia, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia mediante a imputação falsa de fato definido como crime, ou seja, o denominado “animus caluniandi”.8. Pois bem, embora, em tese, seja possível o cometimento do crime de calúnia por meio do registro de ocorrência policial, certo é que, no caso, não há falar em crime de calúnia, pois não restou minimamente comprovada nos autos a intenção deliberada das quereladas de ofender a honra da querelante. Pelo contrário, ao que tudo indica, as quereladas realmente acreditavam que a querelante havia praticado o delito de apropriação indébita, não estando presente o animus caluniandi.9. A propósito, como ensina Rogério Sanches Cunha, "se o agente, imbuído de boa-fé, lança a acusação convencido da sua veracidade, não responde pelo crime, havendo, no caso, um erro de tipo essencial, excluindo sempre (seja evitável ou inevitável) o dolo" (Manual de Direito Penal Parte Especial, Juspodivm, 11a edição, pág. 186).10. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. CALÚNIA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CALUNIAR. CONDUTA ATÍPICA. 1. Para configuração do crime de calúnia, exige-se a presença simultânea da imputação de fato qualificado como crime, da falsidade da imputação e do elemento subjetivo, que é o animus caluniandi. Ausente o animus caluniandi, não se configura o delito em questão. 2. No caso concreto, a conduta do paciente - procurador federal -, ao registrar a ocorrência policial ao lado do servidor do INSS, não revela a intenção de ofender a magistrada, mas, apenas, de narrar o fato ocorrido, o qual, na sua concepção, poderia configurar abuso de autoridade por parte da Juíza Federal. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais excessos cometidos pelo advogado no exercício da profissão, por si sós, não configuram o crime de calúnia, mormente quando manifesta a atipicidade subjetiva, ou seja, a ausência do dolo. 4. Ordem concedida para, reconhecendo-se a atipicidade das condutas e a ausência de justa causa, determinar o trancamento da ação penal, decisão extensiva ao corréu, Jorge Augustus da Silva. (HC n. 157.522/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2012, DJe de 26/11/2012.)IV. Dispositivo e tese11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, ainda que por outros fundamentos. Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.